Tribunal: CARF
Processo: 15746.727186/2022-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a observância do contraditório e da amplo direito de defesa afastam a hipótese de nulidade do auto de infração.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964, aos §§ 2° e 3° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 e ao artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002.
CIDE. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF N° 158.
Nos termos da Súmula CARF n° 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE-ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. ISS. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor domiciliado no exterior estipulada em contrato. A adição do ISS a sua base de cálculo não possui amparo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727186/2022-15
ACÓRDÃO
3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a
presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a
observância do contraditório e da amplo direito de defesa afastam a
hipótese de nulidade do auto de infração.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos”, em observância ao artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964, aos
§§ 2° e 3° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 e ao artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002.
CIDE. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja
devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo
fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação
contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação
tributária referente a essa CIDE.
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
2
CIDE. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA
CARF N° 158.
Nos termos da Súmula CARF n° 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma
o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE-ROYALTIES.
BASE
DE
CÁLCULO.
REAJUSTAMENTO.
ISS.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor
domiciliado no exterior estipulada em contrato. A adição do ISS a sua base
de cálculo não possui amparo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência
suscitada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir o ISS da base de cálculo da CIDE. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que deu provimento integral ao recurso voluntário. A Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 8571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 109-019.406,
proferido pela 1a Turma da DRJ09 na sessão de 21 de agosto de 2023, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração relativo à Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), cujo crédito constituído tem como fundamento o fato
de que a Recorrente teria remetido à sua sócia controladora no exterior (Google LLC) valores a
título de royalties por remunerar o direito de exploração comercial de espaços publicitários
virtuais, bem como outros direitos de propriedade intelectual para a ferramentas tecnológicas,
como o Google Ads (anteriormente denominada AdWords).
A autoridade fiscal argumenta que a Recorrente impetrou uma demanda judicial
(ação judicial n° 1045899-54.2014.8.26.0053) para afastar a obrigação do recolhimento do ISS
sobre os pagamentos realizados à Google LLC, defendendo que tais valores decorriam de outorga
de autorização ou cessão do direito de exploração comercial dos espaços publicitários ora em
discussão.
Portanto, os valores, segundo a autoridade fiscal, estariam sujeitos à Cide, com base
no parágrafo 2° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000.
Cabe registrar que no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n° 15746.727185/2022-
71, que também está tramitando no CARF, foi lançado o IRPJ sobre as remessas de royalties no
mesmo período.
Cientificada acerca do auto de infração, a Recorrente apresentou sua Impugnação
(folhas 7385 a 7456), a qual foi julgada improcedente pelo julgador a quo, nos termos do Acórdão
n° 109-019.406 de folhas 7648 a 7741.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário (folhas 7749 a 7840), alegando as
seguintes razões:
i.
Em preliminar, a nulidade do auto de infração por se basear em meras
presunções com relação as atividades desenvolvidas pela Recorrente no
Brasil e sua consequente relação com sua controlada sediada nos Estados
Unidos da América (Google LLC), explicando que os valores remetidos à
Google LLC não correspondem à remuneração da exploração de direitos
sujeitos a royalties, pois a Recorrente não explora economicamente os
ativos da Google LLC, não possui o domínio sobre eles, mas na verdade
apenas realiza a intermediação da contratação entre os anunciantes
brasileiros e a Google LLC, nos termos dos contratos intercompany firmados;
ii.
No mérito, defende que a autoridade lançadora e o julgador a quo não
enfrentaram devidamente o tema central da discussão, isto é, a
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
4
caracterização ou não de royalties no caso concreto, segundo a legislação
brasileira; que a Recorrente é intermediária e não prestadora de serviços de
veiculação de publicidade on-line e possui relações claras junto à sua
controladora no exterior (Google LLC);
iii.
Explica que a Google LLC não cede o direito de exploração dos espaços
publicitários/propriedade intelectual à Recorrente e, portanto, esta não
exploraria no País em nome próprio/por sua conta e ordem as ferramentas
oferecidas e de titularidade de sua sócia no exterior; Que a Recorrente não
interferiu no processo de aquisição dos espaços publicitários, de modo que
não prestou serviços de veiculação de publicidade on-line e não revendeu,
efetivamente, o direito de uso de espaços de propriedade da Google LLC;
iv.
Que a mera autorização para oferecer comercialmente os espaços
publicitários pela Recorrente não reúne as características necessárias para
configurar a mencionada cessão de direitos de propriedade intelectual;
v.
Que os espaços publicitários virtuais e a inteligência da ferramenta em si
permanecem sob a titularidade/execução da Google LLC e, dessa forma, não
podem ser explorados, usados ou fruídos na forma como legalmente prevê o
artigo 22 da Lei n° 4.506/1964, porquanto não existe além da ferramenta
Google Ads, de propriedade e responsabilidade exclusiva de Google LLC;
vi.
Assim, conclui que a relação de Recorrente com a Google LLC foi de
intermediação entre a detentora das ferramentas/ativos intangíveis (Google
LLC) e os anunciantes brasileiros, atuando como uma ponte facilitadora
dessas contratações;
vii.
Além disso, argumenta que, no tocante à ação judicial n° 1045899-
54.2014.8.26.0053, apresentou exatamente os mesmos esclarecimentos
prestados durante o procedimento fiscalizatório que originou a presente
autuação, ou seja, a outorga de cessão do direito de exploração comercial
não corresponde a uma cessão de direitos relacionados à propriedade
intelectual detida pela Google LLC;
viii.
Que não tem gerência sobre o valor cobrado dos anunciantes. Que não dita
os preços praticados. Que a Recorrente retém apenas o valor relativo à
contraprestação por sua atuação no papel de intermediadora (20% sobre o
preço). Que não possui autorização ou licença para exercer outro papel que
não o de intermediário/facilitadora entre Google LLC e os anunciantes
brasileiros;
ix.
Que outro fato que corrobora com o papel de intermediadora é que as
atividades realizadas pela Recorrente, descritas nos Google AdWords
Reseller Agreement, foram praticadas em caráter de não exclusividade, isto
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
5
é, os anunciantes brasileiros puderam contratar a veiculação de sua
publicidade nos espaços virtuais diretamente à Google LLC, sem qualquer
participação da Recorrente;
x.
Que os espaços publicitários virtuais, controlados e disponibilizados pela
Google LLC sequer correspondem propriamente a direitos passíveis de uso,
fruição ou exploração por terceiros, uma vez que existem tão somente no
contexto das ferramentas e produtos ofertados pela Google LLC;
xi.
Que caso a Google LLC deixe de exercer as atividades necessárias ao
funcionamento da ferramenta Google Ads, o chamado espaço publicitário
virtual deixa de existir, pois não se trata de um direito da pessoa jurídica
Google LLC, e sim de parte indissociável de um programa por ela detido;
com isso, conclui que o produto ofertado pela LLC não pode se confundir
com eventuais direitos de uso e exploração dos quais esta venha a ser
titular;
xii.
Que os espaços publicitários virtuais não caracterizam direitos protegidos
por propriedade intelectual e, portanto, não podem ter rendimentos
auferidos pela cessão de determinados direitos que recebam proteção legal,
nos termos do art. 22 da Lei n° 4.506/1964;
xiii.
Que houve erro na composição da base de cálculo ao considerar todo o
montante autuado como royalties;
xiv.
Defende a exclusão do IRRF e do ISS da base de cálculo da Cide;
xv. Propõe a necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n°
928.943 pelo STF (Tema 914);
xvi.
Por fim, argumenta a inaplicabilidade de multa de ofício em caso de dúvida.
Consta, às folhas 7946 a 7995, Contrarrazões ao Recurso Voluntário, defendendo os
seguintes pontos:
i.
Quanto à preliminar suscitada, diz que não houve vícios no procedimento da
Fiscalização, pois foi assegurado o pleno exercício do direito de defesa, bem
como o auto de infração contém todos os elementos necessários para sua
validação;
ii.
No mérito, que a Recorrente, ao vender o espaço publicitário virtual para
inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, atua por conta própria, em relação decorrente de contrato de
concessão
comercial,
utilizando
denominações
comerciais,
marcas
registradas, marcas de serviço, logotipo, nomes de domínio e outras
características distintivas da marca Google, fornecidas por GOOGLE LLC
Fl. 8574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
6
mediante remuneração por outorga de autorização, onerosa, desse direito
de exploração comercial dos espaços publicitários, segundo percentual do
valor bruto faturado;
iii.
Que a GOOGLE BRASIL remeteu ao exterior, no ano-calendário 2018, valores
que constam de invoices e contratos de câmbio realizados junto a
instituições financeiras. A conta contábil na qual esses valores foram
escriturados, que possui um resultado de R$ 5.181.681.476,51, faz
referência a “serviços prestados”.
iv.
Que a própria GOOGLE BRASIL, em ação judicial movida em face do
Município de São Paulo na qual busca se eximir do pagamento de ISS, afirma
que não se trata de prestação de serviços;
v.
Que objeto social constante do contrato social da GOOGLE BRASIL inclui: “(a)
revenda de espaço publicitário em páginas eletrônicas na Internet; (b)
prestação de serviços de assessoria e consultoria de qualquer natureza;”;
vi.
Que o contrato deixa claro que o objeto da relação é a venda de espaço
publicitário por meio de licenciamento da marca (fl. 7.259); que no item 5 do
contrato é possível constatar que a GOOGLE BRASIL recebe o direito de uso
da marca GOOGLE (fl. 7.265); que no item 4 do contrato de marketing assim
explicita, fazendo clara referência ao licenciamento dos direitos de
propriedade intelectual necessários à utilização do espaço publicitário (fl.
7.270);
vii.
Que nos contratos analisados verificou-se que a GOOGLE BRASIL, em
contraprestação, paga à GOOGLE LLC quantia igual ao Preço Líquido
Ajustado recebido em virtude de licenciamento de marca e da venda do
espaço publicitário. Ela não serve de mero intermediário. Pelo contrário,
deve receber dos anunciantes locais, retirar sua margem de lucro e as
despesas com tributos e demais encargos, e depois repassar o valor líquido
pelo licenciamento de marca e demais royalties à empresa norte-americana;
viii.
Que o contrato firmado com a controladora indireta, em Delaware/US, traz
previsões que não são compatíveis com a versão da RECORRENTE, de mera
captadora de clientes, como bem constatou a DRJ. Em diversos trechos fica
claro que a GOOGLE BRASIL atua por conta própria e em próprio nome: (fl.
7718);
ix.
Que os contratos de publicidade assinados pelos anunciantes brasileiros têm
como contraparte a GOOGLE BRASIL, e não a GOOGLE LLC;
x.
Que foram realizadas diligências junto aos maiores anunciantes da GOOGLE
BRASIL (com valores superiores a R$ 30 mi por anunciante) para determinar
Fl. 8575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
7
a operação da fiscalizada. Foram feitas diversas perguntas e solicitados
documentos para verificar como se dava a relação contratual. Após analisar
todos os documentos, verificou-se que a GOOGLE BRASIL atuou por conta
própria, explorando o Programa de Publicidade Google (Google Adwords,
Doubleclick, Google Ads e Google Marketing Platform);
xi.
Não foi identificado qualquer pagamento direto à GOOGLE LLC, salvo
quando contratavam serviços que não eram oferecidos pela GOOGLE
BRASIL, mas sim diretamente pela empresa americana, como Google Cloud;
xii.
Que a Lei que regula a chamada CIDE-Royalties determina que ela é devida
pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior;
xiii.
Que essas remessas não podem ter outra natureza, em especial
considerando-se se tratar de contraprestação pela licença de marca e outros
direitos de propriedade intelectual, como o domínio de internet,
independente da discussão civilista da sua caracterização como marca ou
direito empresarial;
xiv.
Que na ação judicial que busca se eximir do pagamento de ISS, dizendo que
sua relação com a GOOGLE americana se dá com base na cessão de direitos
de exploração comercial, deixa claro que a remessa de valores à GOOGLE
LLC não diz respeito a NENHUMA prestação de serviços, mas sim à cessão de
direitos de exploração: (fl. 7.305).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar
De nulidade do auto de infração
Em preliminar, alega-se a nulidade do auto de infração por se basear em meras
presunções com relação as atividades desenvolvidas pela Recorrente no Brasil e sua consequente
relação com sua controlada sediada nos Estados Unidos da América (Google LLC).
No entanto, trata-se de questão meritória com extenso lastro probatório
formalizado em Termo de Verificação Fiscal (TVF) de 145 (cento e quarenta e cinco) páginas,
Fl. 8576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
8
ocasião em que o Fisco pretende demonstrar a existência de remessas de royalties para a Google
LLC, através das explicações, da contabilidade, dos contratos, das notas fiscais e dos invoices
fornecidos pela própria Recorrente após as intimações fiscais.
In casu, percebe-se que a autoridade fiscal demonstrou de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito
de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e
10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaca-se que a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que
lhe foi imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminar, mas também razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa
ou qualquer outro prejuízo ao contribuinte.
Ante o exposto, não vislumbro nulidade nos autos, seja do lançamento tributário ou
mesmo no Acórdão recorrido, não tendo sido constatadas violações ao devido processo legal e à
ampla defesa.
Do mérito
A lide abrange os seguintes temas: (i) o conceito de royalties, para efeitos de
aplicação da lei que rege a CIDE-Remessas; (ii) a possibilidade de incidência da CIDE-Remessas
sobre os valores remetidos pela Recorrente à Google LLC; (iii) erro na composição da base de
cálculo da CIDE-Remessas; (iv) inclusão (ou não) do IRRF e do ISS na base de cálculo da CIDE-
Remessas; (v) da necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo em razão
do julgamento do Recurso Extraordinário n° 928.943 pelo STF (Tema 914); e (vi) da aplicabilidade
da multa de ofício em caso de dúvida.
Do conceito de royalties para efeitos de aplicação da lei que rege a CIDE
A contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação foi instituída
pela Lei n° 10.168/2000, que, com a redação dada pela Lei n° 10.332/2001, passou a prever a
incidência da CIDE sobre remessas ao exterior de royalties, a qualquer título:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
Fl. 8577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
9
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
Em verdade, o escopo da CIDE instituída pela Lei n° 10.168/2000 era de fomentar a
produção tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties referentes aos
contratos de propriedade industrial. E tentando reforçar ainda mais esse objetivo, o legislador
posteriormente ampliou a hipótese de incidência da exação para os valores decorrentes de
contratos de prestação de serviços técnicos e assemelhados, além de incluir na sua incidência os
royalties de qualquer natureza, através da Lei n° 10.332/2001.
No entanto, o enunciado legal acima transcrito gera uma certa insegurança jurídica
ao não definir, para fins tributários, o que seria contemplado na expressão royalties, a qualquer
título.
Nessa linha relacional, o Decreto n° 4.195/2002, editado para regulamentar a Lei n°
10.168/2000 e a Lei n° 10.332/2001, elucidando o alcance pretendido pela Lei, dispôs, no seu
artigo 10, a incidência da CIDE a título de royalties previstos nos contratos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - Fornecimento de tecnologia;
II - Prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - Cessão e licença de uso de marcas; e
V - Cessão e licença de exploração de patentes.
Nessa perspectiva, ainda temos o que a Lei n° 4.506/1964 define como rendimento
classificado como royalties, a saber:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642,
de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
Fl. 8578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
10
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos
referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978)
(Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
I - As importâncias recebidas periòdicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, paticipações ou interêsses;
II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do
trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do
bem ou do cedente dos direitos;
III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao
locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas
para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da
compensação pelo uso do bem ou direito;
V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.
Da leitura acima, depreende-se, portanto, que royalties são rendimentos
vinculados ao uso, fruição e exploração de direito de propriedade (intelectual ou não), mediante
autorização por parte do detentor do direito no período do tempo determinado pelo contrato.

Da possibilidade de incidência da CIDE sobre os valores remetidos pela Recorrente
à Google LLC
As principais argumentações da Recorrente são (i) que não detém o direito de
exploração dos espaços publicitários virtuais; (ii) que os espaços publicitários, controlados e
disponibilizados pela Google LLC, sequer correspondem a direitos passíveis de ‘uso, fruição ou
exploração” por terceiros e (iii) os royalties são rendimentos vinculados ao efetivo uso, fruição ou
exploração de determinados direitos protegidos por lei (a qual deve
garantir a
exclusividade/titularidade a uma pessoa específica).
No contrato firmado entre Google LLC (detentora dos programas Google Ads;
Double Click; Marketing Plataform; Ad Manager) com a Google Brasil (Recorrente), nota-se
comercialização de espaços virtuais de publicidade através de ferramenta tecnológica (Google
Fl. 8579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
11
Ads) e de serviços de marketing e publicidade através de outras ferramentas tecnológicas (Google
Double Click, Marketing Plataform e Ad Manager).
Leia-se o item 2.1. do contrato:

De início, no tocante ao programa Google Ads, constata-se que a Google LLC se
compromete a fornecer o espaço publicitário à Recorrente, e não as clientes brasileiros, conforme
item 3.1:

Consta ainda que a Recorrente se torna uma revendedora autorizada a
disponibilizar o espaço publicitário da Google por meio do programa, assim como, quaisquer
outros produtos e serviços da marca Google.
Importante registar ainda que, contratualmente, é a Recorrente que deverá
conduzir seus negócios por conta própria em seu nome, e não como representante comercial ou
empregado da Google LLC.
Isso parece mais evidente quando é a Recorrente que se compromete a
comercializar, oferecer e vender o espaço publicitário aos clientes brasileiros, também fornecendo
a infraestrutura de atendimento ao cliente e suporte técnico (item 2.2. e item 2.6.)
Fl. 8580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
12

A meu juízo, a Recorrente não é mera intermediária entre a Google LLC e os clientes
brasileiros, mas, em verdade, parte contratante dos espaços publicitários, na qual a Google LLC
concede o direito de exploração comercial dos espaços através do fornecimento de tecnologia.
No item 4.1 do contrato, observa-se que a Google LLC ainda licencia à Recorrente os
direitos de propriedade intelectual necessários para que esta preste efetivamente os serviços aos
clientes. Senão, vejamos:

Nesse sentido, o contrato detalha quais seriam os direitos de propriedade
intelectual cedidos à Recorrente, a saber: patentes, direitos autorais, projetos, desenhos, marcas
dos produtos, incluindo o próprio programa:
“Direitos de Propriedade Intelectual” incluem todas as patentes, direitos autorais,
projetos, desenhos, marcas de produto e de serviço, nome empresarial, know-how e
outras propriedades tangíveis e intangíveis, incluindo, entre outros, softwares, sites da
internet, listas de clientes e outros direitos de propriedade exclusiva, bem como os
respectivos registros e pedidos de registro, que sejam relacionados aos Serviços. Todos
os Direitos de Propriedade Intelectual disponibilizados à Prestadora pela Sociedade ou sob
sua orientação, ou desenvolvidos durante a vigência deste Contrato, serão e
permanecerão de propriedade da Sociedade, a ela devendo ser devolvidos quando da
extinção do Contrato.
(...)
Fl. 8581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
13
Outro ponto, é que se cuida de um contrato de uso, fruição, exploração de direitos
intelectuais da Google LLC, já que fica consignado que a Google Brasil deve aderir às diretrizes de
uso da marca Google, ademais todo uso pela Recorrente das características da marca da Google
(inclusive qualquer conceito a ela relacionado) aproveitará em benefício da própria Google LLC
(item 5.).

Ou seja, a Recorrente, primeiro, contrata a licença da propriedade intelectual da
Google LLC (com exploração de marcas e patentes), além do fornecimento da tecnologia dos
programas de publicidade e marketing e só depois explora oss espaços publicitários virtuais
disponibilizados pelos programas no Brasil, remunerando a Google LLC pelo direito de exploração
comercial dos intangíveis. Vale dizer, somente após a contratação do direito de uso, fruição,
exploração desses ativos fornecidos pela Google LLC, é que a Recorrente comercializa os espaços
para os usuários (que são os clientes anunciantes).
Diante do que já foi exposto, fico convencido que a Recorrente não é mera
intermediária da Google LLC para os clientes brasileiros, mas parte contratante do direito de usar
e explorar os espaços publicitários de titularidade da Google LLC no País, por sua própria conta e
em seu nome, remunerando pelo uso e exploração de direitos de propriedade intelectual e pelo
fornecimento de tecnologia da Google LLC, de acordo com o estabelecido no artigo 2° da Lei n°
10.168/2000 c/c artigo 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964.
Trago ainda outras constatações da Fiscalização:
i)
A Recorrente obtém substancialmente todas as suas receitas com a venda
de publicidade on-line contratada junto à Google LLC;
ii)
A Recorrente é responsável pela condução de testes, sendo que a parte
estrangeira concede os direitos sobre os anúncios, destinos e opções de
segmentação necessários para operação do programa de publicidade;
iii)
A Recorrente fornece suporte técnico para os anunciantes, assim como, é
responsável pelas atividades de marketing, para firmar contratos de
descontos e conceder créditos sobre os valores devidos pelos anunciantes.
Fl. 8582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
14
A autoridade fiscal teve o cuidado de realizar diligências junto aos maiores clientes
da Recorrente, ocasião em que nelas não se constatou o recolhimento das contribuições sociais
incidentes sobre importação de serviço (PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação), nem pelos
usuários brasileiros nem pela própria Recorrente, o que reforça que não houve registro de
prestação de serviço executado no País por pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior.
Em intimação fiscal, também ficou registrado que os clientes brasileiros firmavam o
contrato com a Recorrente e não reconheciam a Google LLC como detentora dos espaços
publicitários e pelos serviços prestados.
Menciona-se ainda que as Invoices emitidas pela Google LLC, relacionadas às
remessas para as quais não se operou o recolhimento de CIDE, documentam uma relação
comercial unicamente entre Google LLC e Google Brasil, sem qualquer menção aos clientes
brasileiros.
Veja-se que, no tocante ao programa Google Double Click, contratualmente é a
Google Brasil que fornece o serviço aos clientes (item 3):

De igual modo, para o programa Google Marketing Plataform, quem será
responsável pela contratação e prestação do serviço aos usuários brasileiros é a Google Brasil.
Para clientes localizado na América Latina, exceto Brasil, Argentina e México, a exploração dar-se-
á diretamente por Google LLC:

Ao que parece, a Recorrente relativiza os fatos e o conceito da natureza dos valores
que remete ao exterior a título de royalties.
Para tentar se eximir da incidência do ISS, no tocante sua relação entre a
Recorrente e a Google LLC e a respectiva remessa dos pagamentos, afirma que sua relação com a
Google americana se dá com base na cessão de direitos de exploração comercial. Defende que as
remessas de pagamentos não se prestam a remunerar nenhuma espécie de serviço prestado pela
Google estrangeira (fl. 7.303 e 7.305).
Fl. 8583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
15
É importante fazer a leitura da petição inicial:

Fl. 8584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
16
Em contrarrazões, a PFN salienta que a Justiça Estadual acolheu o pedido da Google
Brasil, o que foi confirmado em grau de apelação pelo TJ/SP, que entendeu “tais pagamentos não
se prestam a remunerar qualquer serviço, mas estão relacionados a atos de mera cessão de direito
de ofertar espaços publicitários de titularidade das entidades estrangeiras. Nesse sentido, com
razão a sentença, porque não há relação de obrigação de fazer, mas de obrigação de dar, logo não
há incidência de recolhimento do ISSQN, porque não se está diante de uma efetiva prestação de
serviço, conforme art. 156, III, da CF/88” (APELAÇÃO CÍVEL no 1045899-54.2014.8.26.0053TJ/SP).
Por outro lado, a Recorrente defende que o fato de que a outorga de cessão do
direito de exploração comercial não corresponde a uma cessão de direitos relacionados à
propriedade intelectual pela Google LLC., tratando-se, na realidade, de uma simples autorização
para que a Recorrente possa cumprir o contrato de intermediação firmado junto à Google LLC, e
possa ofertar a ferramenta Google Ads, de titularidade da Google LLC, para os anunciantes
brasileiros.
Como expliquei logo acima, pela leitura do contrato, entendo que não é Google LLC
que oferta o programa para os clientes brasileiros, mas sim a Google Brasil.
Entendo que isso foi declarado pela própria Recorrente, em resposta ao item 17 da
Intimação Fiscal n° 05, conforme consignou a autoridade fiscal em TVF, indo ao encontro de sua
tese desenvolvida ao juízo estadual:
A GOOGLE LLC não presta serviços em prol da GOOGLE BRASIL no contexto da ferramenta
Google Ads. No contexto do Programa Google Ads, a GOOGLE LLC outorga à GOOGLE
BRASIL autorização para exploração comercial dos espaços publicitários de sua
propriedade, mediante pagamento de determinado valor, o qual é calculado sobre a
receita bruta decorrente das receitas auferidas por meio da cessão desses espaços
virtuais a anunciantes brasileiros. Isto é, a relação jurídica existente entre a GOOGLE LLC
e a GOOGLE BRASIL no bojo do Programa Google Ads se caracteriza com cessão de
direito de exploração comercial dos espaços publicitários de titularidade do Google LLC.
Confirma-se pelo esquema produzido pela Recorrente na referida ação judicial
dirigida à Justiça Estadual, quando explica ao juízo que: i) a Google estrangeira é a detentora dos
espaços de publicidade (vale dizer, detentora do programa); ii) a Google estrangeira firma um
contrato e cede o direito de exploração do programa (combinado com o direito de explorar a
marca e a patente) e, em contrapartida, é remunerada por essa cessão de direito; iii) a Google
Brasil explora comercialmente o uso do programa e da propriedade intelectual da Google
estrangeira, firmando novo contrato, agora com os clientes brasileiros, e, em contrapartida, os
clientes brasileiros pagam à Google Brasil pelo serviço contratado; iv) não há qualquer contato,
seja comercial seja remuneratório, entre a Google estrangeira (Google LLC) e os anunciantes.
Observa-se o esquema:
Fl. 8585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
17

A Recorrente, sem dúvida, não possui o domínio ou a disponibilidade da ferramenta
Google Ads, pois se trata do uso do programa sem a transferência da tecnologia, porém ela
explora o ativo intangível com gerência sobre diversas condições contratuais, como descontos,
além de prestar suporto técnico.
Mister destacar que a incidência da CIDE sobre as remessas efetuadas pela
Recorrente está perfeitamente alinhada com o recente posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, no RE 928.943 (Tema 914), que decidiu que a contribuição incide também sobre os
pagamentos enviados ao exterior em razão de contratos que envolvam o uso de tecnologia
estrangeira, além de serviços técnicos, de assistência administrativa e direitos autorais, com ou
sem transferência de tecnologia.
Em memorias apresentados após a leitura do meu voto, na sessão de julgamento de
19 de agosto de 2025, a Recorrente sustenta pela ausência de planejamento tributário abusivo,
pois explica que a Recorrente recolheu IRRF de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as remessas
feitas para a Google LLC em 2018 em relação ao Google Ads.
E de fato, às folhas 123 e às folhas 661 a 697, a Recorrente comprova a apuração
com recolhimento de 25% de IRRF para os pagamentos feitos a Google LLC, ou seja, recolheu para
a União o mesmo montante que teria recolhido caso houvesse procedido ao pagamento de 10%
(dez por cento) de CIDE-Royalties e de 15% (quinze por cento) de IRRF, o que sustenta que não
houve qualquer tentativa de estruturar suas operações com vistas a reduzir a carga tributária
aplicável.
No entanto, para fins de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), quando a despesa
é tratada como custo, ela pode ser dedutível do resultado. E quando é tratada como royalties
pagos a sócio e controlador do sujeito passivo, é indedutível.
Assim, como a Recorrente registrou, contabilmente, a remessa como pagamento de
serviço (custo) e não enquadrou como royalty, gerou a retenção de 25% de IRRF para a remessa à
Fl. 8586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
18
Google LLC, mas, a seu favor, a possibilidade de deduzir esse custo do lucro real, reduzindo,
portanto, a sua apuração do IRPJ.
Caso tivesse registrado como royalty, deveria ter retido apenas 15% de IRRF para a
remessa à Google LLC, mas, contra a seu favor, deveria pagar 10% de CIDE-royalties e a
impossibilidade de reduzir tais remessas do lucro real, aumentando, portanto, a sua apuração do
IRPJ.
Dessa forma, em que pese compreender que não houve fraude e dolo nas
apurações da Recorrente, percebe-se que existiu vantagem tributária ao não declarar as remessas
como royalties na apuração do IRPJ.
Ademais, a Recorrente alega que os valores remetidos correspondem a 80% do
faturamento líquido (já reduzido dos tributos incidentes), um percentual que considera alto para a
remuneração do uso de propriedade intelectual, sendo compatível com a remuneração do serviço
prestado pela Google LLC.
Em memorias, apresenta um interessante detalhamento sobre contratos de licença
de uso de marca averbados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que
demonstra que os patamares de royalties pagos por uso de marca (doc. 05), como prova de que os
patamares dos royalties remetidos ao exterior são muito inferiores às remessas de 80% (oitenta
por cento) praticadas pela Recorrente em prol da Google LLC para remunerar os serviços
prestados por esta última aos anunciantes brasileiros.

Fl. 8587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
19
Entretando, destaco que o caso em questão não trata apenas da licença da marca (o
que talvez justificasse o patamar entre 1 e 5% de royalties), mas engloba primordialmente a
disponibilidade de ferramentas tecnológicas, que certamente eleva o patamar remuneratório a
título de royalties.
O fornecimento de tecnologia faz parte do escopo do conceito de royalties,
conforme o Decreto n° 4.195/2002, editado para regulamentar a Lei n° 10.168/2000 e a Lei n°
10.332/2001:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - Fornecimento de tecnologia;
II - Prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - Cessão e licença de uso de marcas; e
V - Cessão e licença de exploração de patentes.
Desse modo, julgo que a Recorrente realizou pagamento a residente ou domiciliado
no exterior a título de royalties pelo uso, fruição ou exploração de direito dos espaços publicitários
da Google por meio do fornecimento de tecnologia estrangeira (artigo 2° da Lei n° 10.168/2000
c/c artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964).
Do erro na composição da base de cálculo da CIDE-Remessas
Aduz a impugnante, em caráter subsidiário, que ainda que se admita a existência de
pagamentos de royalties, há que se notar a impossibilidade prática de todo o montante remunerar
unicamente os referidos royalties, pois seria impraticável do ponto de vista das condições de
mercado. Diante disso, pede a conversão do julgamento em diligência para que seja novamente
apurada a base de cálculo.
Entretanto, em sua defesa, não existe qualquer referência concreta que indique
qual valor remetido não deve compor a base de cálculo da CIDE, ou ao menos qual tipo de
remessa deve ser segregada da base de cálculo.
Não acolho assim as razões da Recorrente sobre a necessidade de diligência e nem
quanto ao erro na composição da base de cálculo da autuação.

Da inclusão do IRRF e do ISS na base de cálculo da CIDE-Remessas
A Recorrente pede a exclusão do IRRF e do ISS da base de cálculo da CIDE.
Fl. 8588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
20
No tocante ao IRRF, sem mais delongas, em que pese não concordar com a inclusão
do IRRF na base de cálculo da CIDE, já que meu entendimento é de que a contribuição incidirá
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos somente a título de
remuneração, e não sobre a remuneração mais os tributos incidentes, respeito e adoto a posição
sumulada no CARF, tendo caráter vinculante, segundo Portaria ME no 410, de 16/12/2020:
Súmula 158:
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata a Lei
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Assim, nada a reparar na decisão recorrida.
Todavia, no que concerne ao reajustamento da base de cálculo da CIDE pelo ISS,
razão socorre à Recorrente.
Quando a lei previu a inclusão do ISS para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação, o legislador estabeleceu de forma expressa que na base de cálculo dessas
contribuições dever-se-ia incluir o ISS e o valor remetido bruto do IRF. Eis a redação:
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II – o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza – ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do
caput do art. 3o desta Lei.
No caso da CIDE, repito, não há qualquer determinação legal que preveja a inclusão
do ISS na sua base de cálculo.
Ante o exposto, voto por afastar a inclusão do ISS da base de cálculo da CIDE.

Da aplicabilidade da multa de ofício em caso de dúvida
A Recorrente requer que seja excluída a multa de ofício por conta da existência de
dúvida, o que atrairia a aplicação do art. 112 do CTN.
Nos autos não há qualquer dúvida no lançamento, que consigna em um TVF
bastante robusto os fatos e fundamentos que deram base ao auto de infração.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o
qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição.
Fl. 8589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
21
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Nada a prover nesse particular.
Do dispositivo
Ante o todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir o ISS da base de cálculo da CIDE.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Embora sejam consistentes e bem fundamentadas as razões expendidas pelo i.
Relator, ouso dele divergir, para acolher os argumentos deduzidos pela empresa recorrente e, por
conseguinte, dar provimento ao recurso voluntário, com o cancelamento do lançamento efetuado
pela fiscalização para exigência da CIDE, pelas razões que passo a expor.
As razões de decidir do voto condutor circunscrevem-se a dois pilares
fundamentais.
O primeiro repousa na adoção de uma interpretação ampla e sistemática do
conceito de royalties, para fins de incidência da CIDE, extraída do art. 2o da Lei no 10.168/2000,
com a redação conferida pela Lei no 10.332/2001, do Decreto no 4.195/2002 e dos arts. 22 e 23 da
Lei no 4.506/1964. A partir desse conjunto normativo, entendeu-se que os royalties abrangeriam
rendimentos decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, inclusive intangíveis,
alcançando a cessão ou licença de marcas, patentes e o fornecimento de tecnologia, ainda que
sem transferência definitiva desta, de modo que o fornecimento de tecnologia estrangeira e a
exploração de ativos intelectuais estariam sujeitos à incidência da contribuição.
O segundo fundamento reside no entendimento de que a Recorrente não atuaria
como mera intermediária entre a Google LLC e os anunciantes brasileiros. Da leitura do contrato,
concluiu-se que a Recorrente adquiriria da Google LLC o direito de uso, fruição e exploração
econômica de programas, marcas, patentes e demais ativos de propriedade intelectual,
indispensáveis à comercialização dos espaços publicitários no Brasil, razão pela qual os valores
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
22
remetidos ao exterior remunerariam a licença e exploração desses direitos e o fornecimento de
tecnologia, e não simples prestação de serviços.
Feitas essas considerações, passo as razões da minha divergência.
A divergência ora apresentada tem início na delimitação do alcance do conceito de
royalties para fins de incidência da CIDE, o qual, embora deva ser interpretado de forma
sistemática, não pode prescindir da análise da natureza jurídica da relação contratual
efetivamente estabelecida.
A interpretação ampliativa do conceito de royalties não autoriza, por si só, a
subsunção automática de toda remessa ao exterior relacionada a ativos intangíveis à hipótese de
incidência da contribuição, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria
tributária.
Como ensina Paulo de Barros Carvalho, na estrutura da regra-matriz de incidência
tributária, a ausência do núcleo do critério material — isto é, do fato juridicamente descrito pela
norma — impede a constituição válida da obrigação tributária. Assim, inexistindo o fato típico
previsto na hipótese legal, não se pode produzir o consequente normativo, ainda que presente
finalidade extrafiscal.
No caso da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000, é inequívoco que o elemento
nuclear da hipótese de incidência é a tecnologia, seja sob a forma de transferência, fornecimento,
exploração de patentes, uso de marcas, assistência técnica ou serviços técnicos. Trata-se de
contribuição de intervenção no domínio econômico, de caráter excepcional e finalidade vinculada,
voltada ao estímulo do desenvolvimento tecnológico nacional, conforme reiteradamente
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.186.160/SP e REsp no 1.642.249/SP).
No caso concreto, a análise dos contratos e documentos acostados aos autos
demonstra que não há cessão ou licença autônoma de direitos de propriedade intelectual à
Recorrente. O que se verifica é a revenda de espaço publicitário dentro de parâmetros
contratuais rigidamente definidos pela Google LLC, com utilização de plataforma tecnológica
padronizada, cujo domínio, controle, governança e gestão PERMANECEM INTEGRALMENTE com a
titular estrangeira.
A RECORRENTE NÃO ADQUIRE EXCLUSIVIDADE, NÃO DETÉM PODER DE
DISPOSIÇÃO, NÃO PODE MODIFICAR, SUBLICENCIAR OU EXPLORAR OS PROGRAMAS, MARCAS
OU PATENTES DE FORMA INDEPENDENTE. A Google LLC permanece como única detentora dos
direitos sobre a plataforma, sobre os espaços publicitários e sobre todos os ativos intelectuais a
eles vinculados, inexistindo qualquer transferência, cessão ou licença jurídica que permita à
Recorrente explorar tais direitos como bem econômico próprio.
A autorização contratual conferida à Recorrente possui natureza estritamente
instrumental, limitada à execução de sua atividade comercial de intermediação e revenda de
espaço publicitário, não se confundindo com exploração econômica de direito de propriedade
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
23
intelectual — elemento essencial à caracterização dos royalties, nos termos da legislação de
regência.
A atividade desenvolvida pela Recorrente perante os anunciantes brasileiros é
juridicamente autônoma, realizada por sua conta e risco, consistindo na oferta de serviços de
publicidade digital, gestão de campanhas, suporte técnico e relacionamento comercial. A
utilização das ferramentas tecnológicas da Google LLC configura mero insumo operacional,
indispensável à execução dessa atividade, mas não caracteriza uso, fruição ou exploração jurídica
de direitos de propriedade intelectual.
A própria fiscalização reconheceu a inexistência de prestação de serviços técnicos
ou de assistência administrativa pela Google LLC diretamente aos anunciantes brasileiros,
afastando a incidência do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Tal constatação reforça
que a remessa ao exterior não remunera obrigação de fazer, nem se converte automaticamente
em remuneração por exploração de direito.
As Soluções de Consulta Cosit nos 146/2019, 149/2021 e 177/2024 consolidam
entendimento administrativo no sentido de que não incide CIDE quando inexistente fornecimento
ou transferência de tecnologia, bem como nos casos de licenciamento de software sem
transferência de código-fonte ou contratos que não impliquem conteúdo tecnológico.
Quanto à Súmula CARF no 127, impõe-se o necessário distinguishing. O enunciado
refere-se exclusivamente à contratação de serviços técnicos prestados por residente ou
domiciliado no exterior, hipótese diversa da dos autos, em que a prestação ocorre pela própria
Recorrente em território nacional. Não há, portanto, afronta ao dever regimental de observância
das súmulas.
De igual modo, o Tema 914 do Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer a
constitucionalidade abstrata da CIDE, sem avançar na definição do conteúdo infraconstitucional
do fato gerador nem proceder ao enquadramento de operações concretas. Não se extrai,
portanto, do referido julgamento, autorização para concluir que toda e qualquer remessa ao
exterior configure fato gerador da contribuição.
Assim, o Tema 914 não autoriza a presunção de incidência automática da CIDE
sobre remessas internacionais. A existência ou não da obrigação tributária depende do
enquadramento jurídico do contrato nos elementos expressamente previstos no art. 2o da Lei no
10.168/2000, matéria de natureza essencialmente infraconstitucional.
Diante de todo o exposto, entendo que os valores remetidos ao exterior pela
Recorrente não se qualificam como royalties, ante a ausência dos critérios legais caracterizadores,
notadamente a inexistência de cessão ou licença de direitos passíveis de uso, fruição ou
exploração econômica. Inexiste, portanto, o fato gerador previsto na Lei no 10.168/2000, razão
pela qual o lançamento fiscal não se sustenta, impondo-se o provimento do recurso voluntário,
com o cancelamento integral da exigência da CIDE
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.179 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727186/2022-15
24

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 8593
DF CARF MF
Original